Tribunal: TJDFT
Processo: 0725891-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725891-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D informa fato novo, consistente na venda da totalidade de suas ações para a Equatorial Energia S/A, em 23.9.2022. Aduz que a empresa Equatorial passa pelo trabalho exaustivo de compreender todo o passivo da concessionária, inclusive com o detalhamento das demandas judiciais, requerendo a suspensão do feito por, no mínimo, 90 (noventa) dias, em razão de estar em discussão o processo de privatização da distribuidora e as obrigações assumidas pelas partes em decorrência da venda da CELG D. Pleiteia, também, a retirada dos autos de pauta. No entanto, a controvérsia dos autos cinge-se à competência para o processamento e julgamento de questões relativas ao contrato entre a CELG e o Estado de Goiás. Assim, indefiro os pedidos de suspensão do feito e de retirada dos autos de pauta. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador